Tribunal: TJES
Processo: 0010758-75.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010758-75.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INCORPORADORA PEREIRA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO
EFETIVADA
NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973.
PRINCÍPIO DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
REALIZADAS

TRÊS
TENTATIVAS DE DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO PESSOAL POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.
REGULARIDADE DA CITAÇÃO FICTA
.

1.
A citação por edital ora questionada no apelo interposto pela D
efensoria Pública do Estado
, que atua como curador especial da parte
apelante
, ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que a sua regularidade (ou não) deverá ser analisada à luz dos regramentos previstos no referido Códex,
por aplicação do princípio do isolamento dos atos processuais
.

2.
O art. 231 do CPC/73,
ao contrário do que estabelece o atual artigo 256 do CPC/15, não exigia como condição para a efetivação da citação por edital, o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, todavia, tratando-se a citação pessoal como regra (atual artigo 242 do CPC/ 2015, e artigo 215 do CPC/ 1973), doutrina e jurisprudência sempre convencionaram que tal espécie de citação deva ser medida excepcional.

3
. No caso, a citação
por edital
foi deferida após efetuadas
três
diligências de tentativa de citação através de
o
ficial de
j
ustiça,
as quais não restaram frutíferas
.

4
. Assim, compreendo que a citação editalícia não ocorreu de forma prematura, haja vista que as
três
diligências efetuadas pelo
o
ficial de
j
ustiça são suficientes a demonstrar que a parte
apelada

se
encontra em local incerto e não sabido, capaz de autorizar a citação f
i
cta nos termos do
então vigente
artigo 231 do CPC/1973.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0010758-75.2017.8.08.0347

AP
ELANTE
:
INCORPORADORA PEREIRA

APELADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
A
pelação
C
ível
interposta p
or

INCORPORADORA PEREIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

como Curador Especial,
contra a sentença (
id
.
5907520, fls. 16/17
) proferida pel
o
MM. Ju
í
z
o
de Direito da
1
2
°

Vara
Cível
de Vitória
/ES,
em
Embargos à
Ação
de
Execução
movida em
face d
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
que

rejeitou os embargos e o
extinguiu
com
resolução de mérito
nos termos do
art. 48
7
,
I
, do CPC.

Em suas razões
(
id
.
5907520, fls. 1
9/
26
),

a
apela
nte
sustenta, em suma,
a ausência de exaurimento dos meio
s
para localização
do executado,
além da
não demonstração de que o exequente tenha empreendido diligências efetivas para a localização.

De início, vale salientar que a citação por edital ora questionada no apelo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, que atua
na condição de
curador especial da parte executad
a,
ora apelante
ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que,
por aplicação do princípio do isolamento dos atos processuais,
a sua regularidade (ou não) deverá ser analisada à luz dos regramentos previstos no referido Códex.

Conforme é cediço, a citação editalícia, constitui hipótese de citação presumida prevista no artigo 231 do Código de Processo Civil de 1973, que elencava as hipóteses de cabimento,
in
verbis
:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

Veja-se, portanto, que o aludido dispositivo, ao contrário do que estabelece o atual artigo 256 do CPC/15, não exigia como condição para a efetivação da citação por edital, o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, todavia, tratando-se a citação pessoal como regra (atual artigo 242 do CPC/2015, e artigo 215 do CPC/1973), doutrina e jurisprudência sempre convencionaram que tal espécie de citação deva ser medida excepcional.

Ao examinar os autos, verifico
a existência de três
tenta
tivas de
citação da apelante, via oficial de justiça, sem sucesso.

O primeiro endereço
era da localidade em que
a Incorporadora
executou uma construção imobiliária (fls. 13 v.)
e

indicado
na CDA como endereço do responsável

(fl. 06)
.

Posteriormente, foi realizada a diligência
no
endereço de um advogado que atravessou petição em nome d
o
executad
o
,
ora recorrente
,
mas sem colacionar instrumento de procuração (fls. 26 v.)
.

Além disso
, em endereço encontrado em pesquisa
realizada mediante a utilização d
o CNPJ,
o oficial de justiça responsável
pelo cumprimento da diligência
certificou
que
a empresa
se encontra em local incerto e não sabido
(fl. 35).

Assim, compreendo que a citação editalícia não ocorreu de forma prematura, haja vista que as
três
diligências efetuadas pelo
o
ficial de
j
ustiça são suficientes
par
a demonstrar que a parte executada,
ora recorrente,

se
encontra em local incerto e não sabido,
o que é
capaz de autorizar a citação f
i
cta, nos termos do
então vigente
artigo 231 do CPC/1973.

Ademais,
“(...)
co
nvém mencionar que a autorização de citação por edital é considerada válida quando se sucederam diversas tentativas frustradas de localização da parte ré, contudo, tal orientação, de esgotamento dos meios para realização do ato citatório, não possui caráter absoluto, ou seja, comprovado o empreendimento reiterado de esforços em cumprir a diligência de convocação da parte para integrar a relação processual, tem-se por adimplidos os requisitos autorizadores das formas de citação ficta.
(...)
”
(TJES; AC 0004667- 71.2012.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022).

Nesse sentido é o
entendimento adotado por est
a
Eg.
Primeira Câmara
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal. 2. Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980.
(
TJES, Apelação Cível n° 0024377-04.2019.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 03/11/2022)
.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDORA NÃO ENCONTRADA. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DE QUE A DEVEDORA MORA EM PORTUGAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.” (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013). 2. Na hipótese dos autos, a apelante não foi encontrada no endereço informado, uma vez que após diligência através Oficial de Justiça foi certificado que a requerida, ora apelante encontra-se residindo em Portugal (fl. 115). 3. Dessa forma, não há que se falar em nulidade de citação editalícia, já que consta informação nos autos que a requerida, ora apelante encontra-se em lugar incerto e não sabido, após diligência realizada. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n° 0004348-93.2015.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgamento 21/07/2023).

Destarte, demonstrado pelo credor a tentativa de citar
o executado,
ora recorrente,
em endereços diversos, sem qualquer sucesso, imperiosa é a realização da citação editalícia, para fim de dar pros
seguimento à execução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para reconhecer a
validade
da citação editalícia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar